Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702752-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIURA ROCHA FERNANDES contra decisão de ID 180287463 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Ribeirão Preto/SP. A gratuidade de justiça foi indeferida no primeiro grau de jurisdição, na decisão de ID 133576956 (autos de origem). A despeito da interposição de agravo de instrumento (AI n. 0728901-96.2022.8.07.0000), a decisão do juízo a quo foi mantida. Diante da inexistência de comprovação da modificação da situação econômica da parte agravante, não se justifica nova análise do pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou recolha em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora